Tribunal: TJES
Processo: 0018944-23.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018944-23.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. TEMPO DE ESPERA QUE EXCEDEU O LIMITE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA. FIXAÇÃO DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Acerca do tempo de espera para o atendimento do consumidor em serviços bancários em agência, destaque-se inicialmente que a Lei Municipal nº 6.601/2021 prevê expressamente o tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras estabelecidas no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

2 –

A despeito de o valor da sanção pecuniária dever guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, na hipótese em apreço, não há que se falar em revisão da multa, uma vez que a legislação do Município de Cachoeiro possui previsão específica do valor da multa a ser aplicado para o tipo de infração identificada nos autos, não se revelando tais quantias desproporcionais, atendendo-se ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, impedindo-se a reiteração de condutas ilícitas similares no mercado de consumo.

3 –
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BANESTES S.A.

– BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
sentença de fls. 117/119 (vol. otimizado 28), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de auto de infração” ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo réu com a manutenção da penalidade aplicada.

Em razões recursais acostadas às fls. 125/141 (vol. otimizado 28), o banco apelante sustenta, em resumo, que: (i) a sentença não analisou com a acuidade necessária as questões de fato e de direito suscitadas na inicial, sendo genérica, de modo a evidenciar a negativa da prestação jurisdicional e cerceio do direito de defesa, devendo a ser anulada; (ii) a requerida apresentou contestação impugnando parte das alegações, reputando-se omissa principalmente em relação à tese de ausência de fiscalização extensiva e preenchimento claro e adequado do auto de infração, no que devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados na inicial, a teor do art. 341 do CPC; (iii) há violação frontal à isonomia, devendo ser declarado nulo o auto de infração, em razão da lei municipal que o ampara ferir o mencionado princípio; (iv) a descrição do fato constante no auto de infração impugnado não deixa evidente a infração, prejudicando o direito de defesa; (v) o artigo 35 do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais para aplicação de sanções administrativas e define os requisitos objetivos do auto de infração, não foi observado; (vi) no âmbito do processo administrativo não foi assegurado o devido processo legal com a ampla defesa, contraditório e legalidade; (vii) necessidade de aplicação concreta e correta dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reduzir o valor da multa aplicada.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo para “declarar a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceio de defesa ou para julgar totalmente procedente os pedidos formulados na inicial para anular ou tomar insubsistentes o auto de infração questionado ou ainda alterar a punição e/ou reduzir o valor da multa aplicada, invertendo-se o ônus da sucumbência”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem busca a instituição financeira apelante a declaração da nulidade dos autos de infração nº 2586 e 2765 (processos administrativos nº 133/2017 e 208/2017), os quais foram lavrados pelo Órgão de Proteção ao Consumidor Municipal após apuração de infrações consistentes em não cumprimento do tempo razoável para prestação do serviço de caixas nas agências bancárias, aplicando ao banco, portanto, multa no valor de R$18.050,00 e R$3.764,00, respectivamente.

Importante destacar inicialmente que a Lei Municipal nº 6.601/2021 prevê expressamente o tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras estabelecidas no Município de Cachoeiro de Itapemirim. Confira-se:

Art.1º (...)

§ 1 °. Para efeito desta Lei, tempo razoável a que se refere o caput deste artigo deverá ter o prazo máximo de:

I - 20 (vinte) minutos em dias normais;

II - 30 (trinta) minutos em véspera ou após feriados prolongados, em dias de pagamentos de servidores públicos, beneficias sociais em data calendário, contas de concessionárias dos serviços públicos, tributos e beneficias previdenciários, e datas que, por sua natureza extraordinária, se justificam;

III - 40 (quarenta) minutos quando por motivo de força maior ou caso fortuito, como "queda do sistema', após restabelecidas as condições normais de trabalho.

Da análise dos autos dos processos administrativos, observa-se que resta caracterizada a violação à norma de proteção ao consumidor consubstanciada na legislação municipal em referência, uma vez que as senhas CX0039 e CX0091, nos autos de infração 2586 e 2765, respectivamente, apontam para tempos de espera de 71 minutos e 36 minutos nas agências do banco apelante, os quais excedem o tempo estipulado na legislação municipal.

A despeito de o valor da sanção pecuniária dever guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, na hipótese em apreço, não há que se falar em revisão da multa, uma vez que a legislação do Município de Cachoeiro possui previsão específica do valor da multa a ser aplicado para o tipo de infração identificada nos autos, não se revelando tais quantias desproporcionais, atendendo-se ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, impedindo-se a reiteração de condutas ilícitas similares no mercado de consumo. Veja-se:

(...)

II – Multa quanto ao atraso no atendimento, respeitada a proporção de tempo excedente assim disposto:

a) Até 10 (dez) minutos – natureza leve – 100 (cem) UFCI;

b) De 11 (onze) a 20 (vinte) minutos – natureza média – 200 (duzentos) UFCI;

c) De 21 (vinte e um) a 30 (trinta) minutos – natureza grave – 400 (quatrocentos) UFCI;

d) Acima de 30 (trinta) minutos – natureza gravíssima – 1000 (mil) UFCI.

(...)

Nesse cenário, a aplicação da penalidade da multa nos patamares aplicados foi realizada pelo órgão de proteção Municipal com absoluto amparo na legislação municipal de regência, uma vez que o UFCI, à época, era de R$18,05 (dezoito reais e cinco centavos).

Logo, agiu com acerto o d. magistrado de primeiro grau ao reconhecer a legalidade da fixação da multa nos valores arbitrados pelo órgão, não merecendo qualquer retoque a r. sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por BANCO BANESTES S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento)
do valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.